Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-84.2017.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003006-84.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSICLEIDE MELO DO NASCIMENTO - CPF: 044.335.344-12 (APELANTE), AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - CPF: 846.456.281-00 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI - CPF: 023.634.320-37 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – ÓBITO FETAL E
HISTERECTOMIA
-
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

Embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não sendo demonstrada a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital nos procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial, não merece prosperar o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosicleide Melo do Nascimento, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de erro médico, movida contra o Hospital de Medicina Especializada Ltda., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos e juntado pela recorrente, é vasto e comprovam suas alegações.

Segue sustentando a negligência do recorrido, posto que deveria ter solicitado os exames aos médicos que acompanhavam a recorrente, haja vista que a mesma foi encaminhada de ambulância para o hospital recorrido, isto é, não teve nem como levar consigo outros exames, senão aqueles que foram realizados no dia 03/06/2016.

Afirma que o recorrido não teve a mesma cautela que o hospital São Lucas, isto é, não encaminhou a recorrente a sua cidade de origem de ambulância para ter atendimento caso houvesse qualquer intercorrência no percurso.

Aduz que o laudo pericial produzido nos autos (id. 227076250), não está em consonância com as provas trazidas, tanto que a recorrente manifestou discordância acerca do mesmo no id. 125676962 (autos de origem).

Assevera que a culpa, nas modalidades de imprudência e negligência, é caracteriza pelo descuido e deixar de adotar as providências recomendadas pelos 02 (dois) médicos da cidade de Lucas do Rio Verde – MT que acompanhavam a gestação da recorrente, o que não foi feito.

Repisa que
“em decorrência de toda negligência e imprudência vivenciada pela recorrente, além dela ter perdido a sua primeira filha, ficou impossibilitada de ter outros filhos biológicos, pois precisou retirar o seu útero”.

Alega, por fim, que os documentos juntados aos autos, tanto pela recorrente quanto pelo recorrido são capazes de demonstrar o nexo causal entre o procedimento adotado pelo recorrido e o óbito fetal. Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 227076266), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosicleide Melo do Nascimento ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de erro médico, em desfavor do Hospital de Medicina Especializada Ltda.
, aduzindo que,
em 03.06.2016, em consulta pré-natal de rotina, o médico afirmou ter constatado anormalidade na gestação, de modo que seria necessária a retirada do nascituro em 72 (setenta e duas) horas. A anormalidade consistiria em sinais de retardo de crescimento intrauterino incipiente, função vascular placentária anormal e perfil hemodinâmico fetal anormal.

Afirmou que em razão da ausência de UTI neonatal no hospital local, a demandante foi submetida à Cuiabá/MT, ao hospital requerido, a fim de que fosse realizada a cesariana indicada, todavia, os médicos atuantes no hospital réu, após exames, tiveram conclusão diversa do profissional anterior, motivo pelo qual foram ministrados medicamentos e internação, com a alta da paciente após 03 (três) dias.

Relatou que, diante da negativa em realizar o parto, retornou à cidade de Lucas do Rio Verde/MT, sendo que no trajeto passou a apresentar fortes contrações e, ao chegar no hospital local, foi realizada cirurgia para a retirada do feto, que já estava em óbito, bem como foi necessária a retirada do útero, impossibilitando nova gestação.

Com esteio em tais asserções, postulou pela procedência da ação para que o requerido fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Citado, o requerido apresentou contestação, ocasião em que arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, denunciou os médicos à lide e, no mérito, afirmou que o os procedimentos adotados no atendimento da autora foram corretos, tendo o aborto ocorrido por causas naturais (id 10929287).

Impugnação à contestação anexada ao id. 11545918.

Realizada audiência de conciliação, restou frustrada a autocomposição (id 10937918).

Saneado o feito, foram rejeitadas as preliminares aventadas pelo demandado, sendo fixados como pontos controvertidos: falha, negligência, imprudência ou imperícia do serviço médico prestado pela parte Hospital Santa Rosa e seus profissionais à parte requerente, que ensejou o óbito fetal em sua 33ª semana gestacional, implicando na retirada do útero da autora (histerectomia), ensejando assim, no direito em ser indenizada pelos danos sofridos, nos termos alegados e relatados na peça inaugural.

Para desate da lide, foi deferida prova pericial e testemunhal (id 16717171).

Realizada perícia, foi acostado o laudo respectivo (id 120671732).

Instadas, a requerida externou concordância ao laudo (id 124608786), tendo a autora, por sua vez, impugnado o documento, ressaltando que ele destoa dos exames constantes nos autos (id 125676962).

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou que o réu agiu com imperícia, negligência ou imprudência, além de não restar comprovado o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos narrados, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a autora, ora apelante, sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos e juntado pela recorrente, é vasto e comprovam suas alegações.

Segue sustentando a negligência do recorrido, posto que deveria ter solicitado os exames aos médicos que acompanhavam a recorrente, haja vista que a mesma foi encaminhada de ambulância para o hospital recorrido, isto é, não teve nem como levar consigo outros exames, senão aqueles que foram realizados no dia 03/06/2016.

Afirma que o recorrido não teve a mesma cautela que o hospital São Lucas, isto é, não encaminhou a recorrente a sua cidade de origem de ambulância para ter atendimento caso houvesse qualquer intercorrência no percurso.

Aduz que o laudo pericial produzido nos autos (id. 227076250), não está em consonância com as provas trazidas, tanto que a recorrente manifestou discordância acerca do mesmo no id. 125676962 (autos de origem).

Assevera que a culpa, nas modalidades de imprudência e negligência, é caracteriza pelo descuido e deixar de adotar as providências recomendadas pelos 02 (dois) médicos da cidade de Lucas do Rio Verde – MT que acompanhavam a gestação da recorrente, o que não foi feito.

Repisa que
“em decorrência de toda negligência e imprudência vivenciada pela recorrente, além dela ter perdido a sua primeira filha, ficou impossibilitada de ter outros filhos biológicos, pois precisou retirar o seu útero”.

Alega, por fim, que os documentos juntados aos autos, tanto pela recorrente quanto pelo recorrido são capazes de demonstrar o nexo causal entre o procedimento adotado pelo recorrido e o óbito fetal. Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em
aquilatar a existência ou não de imperícia, imprudência e negligência da conduta médica, além da ocorrência ou não de falha na prestação de serviço pelo nosocômio, ora apelado, nos procedimentos adotados com a paciente apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que n
ão se desconhece a angústia, preocupação e sofrimento vivenciadas pela autora, ora apelante, em razão da intervenção cirúrgica sofrida e de todo o tratamento realizado, todavia, as provas produzidas nos autos não autorizam a emissão de um juízo condenatório contra o réu, ora apelado. Explico.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição do magistrado e professor mato-grossense Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, na hipótese em testilha não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas, principalmente a pericial, demonstram que a técnica utilizada pelo médico e sua equipe foi adequada para o caso.

Dessa forma, em que pese às alegações da recorrente, não há nos autos nenhuma evidência que tenha sido vítima de uma suposta falha do hospital, ainda que de forma omissiva,
não havendo que se falar em erro na espécie.

Por outro lado, acerca da responsabilidade dos hospitais em casos como o que se ora analisa, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, vejamos,
verbis
:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo. Estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente ou estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. [...] Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar.

[...] Quando o dano guardar relação com a conduta médica strito sensu o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico. [...] o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produto por médico integrante de seus quadros. Os hospitais, nessa linha, só podem ser chamados a responder de modo solidário se havia dever de indenizar por parte do médico.

[...] Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui os danos guardam relação com própria estrutura hospitalar, não propriamente com atos dos médicos. [...] O STJ já decidiu que a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC “prevista para os prestadores de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)”
(Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p.806).

Desse modo, de acordo com entendimento acima elencado, o hospital possui dois tipos de responsabilidade, a primeira diz respeito à conduta do médico
stricto sensu
, onde o nosocômio responde objetivamente, desde que comprovada a culpa do preposto; por outro lado, o hospital possui responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando ficar comprovado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, e não de conduta do médico preposto/empregado, uma vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital.

O art. 14,
caput
, do CDC, é suficientemente claro ao dispor que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, em que pese a responsabilidade do nosocômio seja objetiva no caso em voga, o certo é que para surgir o dever de reparação, seja de ordem material ou moral, necessário se faz comprovar a prática do ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

Dessa forma, na hipótese em tela, em que pese todo o alegado posto pela autora, ora recorrente, nas razões recursais, bem como de todo o seu sofrimento, o que não se desconhece, não há como fechar os olhos para o fato de que o laudo pericial judicial foi crucial para extirpar qualquer responsabilização do réu quanto ao evento fatídico ocorrido com a apelante.

Digo isso, porque o
expert
nomeado pelo Juízo foi suficientemente claro ao concluir pela inexistência de negligência, imperícia ou imprudência nos procedimentos realizados na paciente, senão vejamos:

“6. CONCLUSÃO

De acordo com toda documentação acostada aos Autos, bem como análise minuciosa de todo prontuário médico, com todos seus exames, laudos, evoluções e prescrições médicas e de enfermagem, do início do atendimento médico em Lucas do Rio Verde até o último desfecho no Hospital Santa Rita, podemos concluir que o óbito foi causado por um descolamento prematuro da placenta, conforme descrito em laudo de ultrasson logo após retorno da paciente à cidade de Lucas do Rio Verde. A Pericianda também informou que na viagem de volta optou em vir de ônibus, e que no percurso apresentou cólica intensa e sangramento vaginal, momento em que tudo leva crer que iniciou o descolamento prematuro da placenta que, por sua vez, culminou em óbito fetal e atonia uterina (ausência de contração do útero), com sangramento vaginal abundante e necessidade de histerectomia de urgência (retirada do útero), a fim de salvar a vida a paciente evitando uma hemorragia maligna.

Vale ressaltar que, embora a declaração de natimorto indicava causa desconhecida do óbito fetal, por não haver evidências no corpo do bebê, a última ultrasson realizada indicava a presença de grande área de descolamento da placenta, o que foi confirmado em exame de anatomopatológico do útero, não deixando dúvidas sobre a ocorrência deste distúrbio que foi maligno para o feto.

Logo, não é possível afirmar que houve negligência, imprudência ou imperícia pelo Hospital Santa Rosa e sua equipe de atendimento, sendo ocorrido uma complicação na gravidez, de modo abrupto, culminando em emergência médica e óbito fetal
.
”
(
id.
227076250
– pág. 03/04 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese tenha ocorrido
o óbito fetal e a necessidade de
retirada do útero da paciente, o perito judicial foi categórico em afirmar que as condutas praticadas pelo apelado foi adequada ao caso, não havendo que se falar em imperícia, negligência e imprudência da sua parte, veja:

“28- Há algum nexo de causalidade entre o atendimento prestado pelo Hospital Santa Rosa e o dano – descolamento prematuro de placenta, com óbito fetal?

R:
Não.

29- O Hospital Santa Rosa teve falha, ou ato ilícito, na prestação dos serviços hospitalares, tais como enfermagem, centro cirúrgico, hotelaria, administração de medicamentos, equipamentos adequados ou outros mais que qualquer hospital presta aos pacientes no atendimento da Autora e sua filha?

R:
De acordo com toda documentação acostada aos Autos, bem como tudo extraído no momento desta perícia médica: Não
”.
(id. 227076250 - Pág. 6

- negritei)

Por conseguinte, para que houvesse a responsabilização da unidade hospitalar recorrida, deveria ter um mínimo de prova no sentido de que a complicação sofrida pela apelante se deu por culpa dos médicos ou pela estrutura do próprio nosocômio, o que não ficou devidamente evidenciado nos autos.

Sendo assim, diante do contexto apresentado, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela ausência de responsabilização do réu, ora apelado, precipuamente ante ao fato de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou a falha na prestação do serviço alegada, repiso, não havendo que falar na sua condenação ao pagamento de indenização, seja material ou moral, face a ausência dos requisitos ensejadores.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o nexo causal alegado.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No caso vertente, a parte autora não comprovou que a prática de ato ilícito – em desacordo com a ordem jurídica, violando direitos e causando prejuízos –, ou seja, não evidenciou que o réu tenha obrado com negligência, imprudência ou imperícia, nem mesmo que houve omissão, lhe causando danos
.

Por sua vez, o réu foi exitoso em comprovar nos autos que agiu de acordo com a legislação aplicável ao caso, atendendo as normativas no que diz respeito à execução do atendimento a que fora submetida a parte autora.

Conforme destacado no laudo pericial de id 120671732, embora a autora sustente que houve erro médico em não ser realizada a cesariana indicada pelo profissional local, “A Pericianda também informou que na viagem de volta optou em vir de ônibus, e que no percurso apresentou cólica intensa e sangramento vaginal, momento em que tudo leva crer que iniciou o descolamento prematuro da placenta que, por sua vez, culminou em óbito fetal e atonia uterina (ausência de contração do útero), com sangramento vaginal abundante e necessidade de histerectomia de urgência (retirada do útero), a fim de salvar a vida a paciente evitando uma hemorragia maligna.
”

O expert elucidou ainda que: “Logo, não é possível afirmar que houve negligência, imprudência ou imperícia pelo Hospital Santa Rosa e sua equipe de atendimento, sendo ocorrido uma complicação na gravidez, de modo abrupto, culminando em emergência médica e óbito fetal.”.

Nessa linha de intelecção, conclui-se que os médicos locais identificaram a necessidade de cesariana urgente, no entanto, os profissionais da requerida, após exame clínico e laboratorial, verificaram que não existiam as anormalidades apontadas, concluindo que o nascituro estava com peso e tamanho compatíveis para o tempo de gestação. Assim, a autora teve alta e, posteriormente, houve deslocamento prematuro da placenta, de modo que não houve relação entre a indicação inicial, atuação da requerida e resultado óbito.

Destarte, para que exista o dever de indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina.

Com efeito,
observando o caso versado nestes autos, tem-se que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação, uma vez que a parte autora não comprovou ter havido omissão voluntária, negligência, imprudência ou mesmo imperícia por parte do réu, nem mesmo que este tenham excedido os limites legais estabelecidos no desempenho de suas funções
.”
(id.
227076261
– negritei e grifei).

Assim sendo, embora a apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos pelas partes, está mais do que evidente, repiso, a inexistência de falha pelo apelado.

Com efeito, ao contrário do que alega a recorrente, tais afirmações necessitam de provas da efetiva ocorrência do dano, o que, reafirmo, não ocorreu no caso vertente.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, não se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, nas modalidades de imperícia, imprudência e negligência do apelado, no atendimento prestado à apelante.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATENDIMENTO HOSPITAL PÚBLICO – FRATURA CONSTATADA EM EXAMES NO HOSPITAL – RECOMENDAÇÕES PARA TRATAMENTO NÃO ATENDIDA PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESSUPOSTOS AUSENTES – CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS PROVIDENCIADOS – NEGLIGÊNCIA AFASTADA – DANOS MATERIAISE MORAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, e em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito desta colenda Corte acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa/dolo) ou objetivo (do risco),
é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos
.

No particular, verifica-se que o primeiro atendimento do autor – vítima de acidente de trânsito com fratura na TC lombar – no Hospital Regional de Rondonópolis deu-se por médicos componentes do seu quadro clínico que, em função da lesão sofrida pela parte, tomaram todas as providências necessárias para preservação de sua saúde, recomendando, inclusive, sua transferência para Cuiabá para receber tratamento especializado.

Evidenciada a regularidade dos cuidados médicos prestados ao autor, fato este comprovado mediante farta documentação trazida aos autos, afasta-se a alegação de erro médico e, por conseguinte, o dever de reparação de danos na espécie
.”
(RAC n. 33.953/2015, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.10.2016 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO
–

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA – GRAVIDEZ POSTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do médico é subjetiva, cabendo ao autor da ação demonstrar objetivamente o dolo ou a culpa do médico pelo insucesso do procedimento
.

Cabe à parte que alega demonstrar efetivamente a ocorrência do erro e das consequências decorrentes da cirurgia, não havendo que se falar em indenização em procedimentos de meio, quando não ficar comprovado que o procedimento tido foi ineficaz
.”
(RAC n. 25.361/2014, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.09.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – POSTERIOR FALECIMENTO – PACIENTE IDOSO – PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ENFERMIDADES –
LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE
– COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços hospitalares.

Demonstrado, através das provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta afastado o dever de indenizar
.”
(
RAC n. 0033233-28.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.12.2019 – negritei).

“INDENIZAÇÃO POR DANO E MORAL E LUCRO CESSANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE – INFECÇÃO HOSPITALAR – CAUSA MORTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta.

A prova pericial produzida apontou pela impossibilidade de aferição da presença de qualquer conduta lesiva das rés, aptas a configurar o nexo causal com a infecção hospitalar adquirida pelo autor durante a estada hospitalar e o resultado morte
.”

(
RAC n. 0050045-77.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.05.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024